Tribunal: TJSP
Processo: 1005390-08.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento parcial. Valor da parcela efetivamente inadimplida que deverá ser fixado em fase de liquidação. Consectários legais. Correção monetária nos termos da tabela prática do TJSP. Juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento parcial. Valor da parcela efetivamente inadimplida que deverá ser fixado em fase de liquidação. Consectários legais. Correção monetária nos termos da tabela prática do TJSP. Juros de mora nos termos da Lei 11.960/09. Intuito de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos artigos mencionados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos acolhidos em parte.